Tribunal: CARF
Processo: 35301.011496/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
35301.011496/2007-11 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.682 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
TRANSPORTES AMIGOS UNIDOS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
FATOS GERADORES APURADOS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E
NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE AFERIÇÃO
INDIRETA.
VÍCIO
NOS
FUNDAMENTOS
LEGAIS
NÃO
CONFIGURADO.
Não constitui aferição indireta a apuração de fatos geradores na contabilidade
ou em folhas de pagamento, quando perfeitamente quantificada a remuneração
auferida por segurado obrigatório da Previdência Social. Logo, não há vício
nos fundamentos legais do lançamento por suposta omissão de motivo de
direito referente ao arbitramento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
O Relatório de Representantes legais - REPLEG não atribui responsabilidade
tributária aos dirigentes nele identificados, pois sua finalidade é meramente
cadastral, consistente e em enumerar os representantes legais e seus respectivos
períodos de atuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35301.011496/2007-11
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.011496/2007-11

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-21.792, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 499 a 517:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD (n° 37.076.634-2) na
qual são exigidas contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, bem como
contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros).
2. Segundo os dados constantes do Discriminativo Analítico do Débito - DAD e do
Relatório Fiscal (fls. 40/44), as contribuições exigidas na presente NFLD correspondem
aos seguintes fatos geradores:
2.1. remunerações creditadas a segurados empregados, apuradas na escrituração contábil
e nas folhas de pagamentos, e não declaradas em GFIP (Levantamento "DRF"). A
metodologia de apuração, a identificação das contas contábeis e das rubricas sujeitas à
incidência de contribuições previdenciárias estão expostas nos itens 4.2 e 4.3 do
Relatório Fiscal e em seus Anexos I e II;
2.2. remunerações creditadas a segurados contribuintes individuais a título de pro
labore e honorários, apuradas nas contas 3.2.1.4.001-03 (Pró-labore) e 3.2.1.5.008-40
(Honorários — vide Anexo III), não declaradas em GFIP;
3. O valor do presente lançamento é de R$ 1.777.594,02, consolidado em 02/10/2007.
4. Notificada pessoalmente do lançamento, em 02/10/2007, a interessada apresentou
impugnação de fls. 166/179, aduzindo as seguintes alegações:
4.1. preliminarmente, sustenta a ausência de pressupostos fáticos e jurídicos para
imputação de corresponsabilidade aos diretores pelo pretenso débito da empresa. Nesse
• passo, argui a nulidade do lançamento, na medida em que inexiste qualquer
notificação dirigida às pessoas arroladas como corresponsáveis garantindo-lhes o direito
de defesa;
4.2. argui, ainda, nulidade do lançamento por vício no Relatório Fiscal, que não alcança
os requisitos de clareza e precisão;
4.3. no mérito, sustenta que progressividade da multa moratória atenta contra o
princípio constitucional da vedação de confisco. Neste sentido, requer a aplicação da
multa no percentual inicial;
4.4. contesta a exigência da contribuição para o INCRA, alegando que sua
inconstitucionalidade fora reconhecida pela 1a Seção do STJ;
4.5. afirma que está impossibilitado de oferecer defesa em relação à contribuição das
empresas para financiamento em razão da incapacidade laborativa, por deficiência no
item 2.1 do Relatório Fiscal, que se limita a informar que este tipo de contribuição faz
parte da seguridade social. Como o lançamento se refere a débitos de "Seg", "Emp",
"SAT" e "Ter", e nenhum desses seria a abreviatura do tributo em comento, não há
como o contribuinte alcançar em qual dos campos esta exação foi inserida. Conclui,
assim, tratar-se de relatório impreciso quanto à conceituação utilizada, motivo pelo qual
requer seja anulada a cobrança da referida contribuição;
4.6. afirma, por fim, que a Autoridade Fiscal declara ter tido dificuldades em efetuar a
fiscalização e, por conta disso, teria arbitrado os valores devidos. Todavia, a própria
fiscalização afirma ter avaliado os livros fiscais da empresa, toda sua escrituração
contábil, RAIS, GFIP, enfim, o que afastaria de plano a possibilidade de arbitramento.
Ademais, não houve a menção aos fundamentos legais que ampararam o arbitramento,
razão pela qual a falta de motivação impõe a nulidade do lançamento.
Ao julgar a impugnação, em 14/11/08, a 7a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, sendo cancelado o
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.011496/2007-11

lançamento em relação às competências de 01/2002 a 09/2002, uma vez que teriam sido
atingidas pela decadência, sendo consignada a seguinte ementa no decisum:
FATOS GERADORES APURADOS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E NAS
FOLHAS DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE AFERIÇÃO INDIRETA. VÍCIO
NOS FUNDAMENTOS LEGAIS NÃO CONFIGURADO.
Não constitui aferição indireta a apuração de fatos geradores na contabilidade ou em
folhas de pagamento, quando perfeitamente quantificada a remuneração auferida por
segurado obrigatório da Previdência Social. Logo, não há vício nos fundamentos legais
do lançamento por suposta omissão de motivo de direito referente ao arbitramento.
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE N° 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212191, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de cobrança
administrativa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
O Relatório de Representantes legais - REPLEG não atribui responsabilidade tributária
aos dirigentes nele identificados, pois sua finalidade é meramente cadastral, consistente
e em enumerar os representantes legais e seus respectivos períodos de atuação.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 7/5/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 545, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 577),
interpôs o recurso voluntário de fls. 547 a 575, em 4/6/09, no qual reproduz a impugnação e
rebate a decisão recorrida com as seguintes alegações:

Ao final, pede a aplicação retroativa do percentual mais favorável, concedido pela
Lei no 11.941/2009, bem como a anulação do lançamento em face da revogação da multa
progressiva.
É o Relatório.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.011496/2007-11

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Considerando que a Recorrente reproduz a impugnação em seu recurso,
reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art.
57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da
decisão de primeira, com as quais concordamos:
Dos vícios do Relatório Fiscal
7. Inicialmente, cumpre observar que a NFLD é clara ao indicar, tanto no relatório fiscal
como no relatório denominado "Fundamentos Legais do Débito", os atos normativos
(em sentido lato) que perfazem o substrato jurídico do lançamento; ademais, os
substratos fáticos também estão descritos no Relatório Fiscal, o que possibilitou o
perfeito entendimento do fato imponível, razão pela qual não se vislumbra a existência
dos supostos vícios ou omissões alegados pela Impugnante.
8. Nesta mesma esteira, a Impugnante alega ter sido cerceada em seu direito de
contestar a cobrança da contribuição para financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa, por não ser possível determinar qual a abreviatura do tributo
em comento.
9. Na elaboração de sua defesa, contudo, demonstra profundo conhecimento da referida
exação, na medida em que expõe a vinculação da referida contribuição com os riscos
ambientais do trabalho; expõe, com precisão, o conceito de acidente do trabalho; e
revela a existência de diferentes graus de risco, que são previstos nos Decretos n°
612192 e 2.173197, a que correspondem as alíquotas de 1, 2 e 3%.
10. Ocorre que o próprio Decreto n° 612/92, citado pela própria Impugnante — logo por
ela conhecido -, esclarece, em seu art. 26, § 3o, que as atividades econômicas
preponderantes dos estabelecimentos da empresa e os respectivos riscos de acidentes
do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes
Graus de Risco - Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT), anexa a este regulamento.
11. Evidencia-se, assim, que o suposto desconhecimento de que exigência da
contribuição para financiamento dos benefícios em razão do grau de incapacidade
laborativa está inserida na rubrica "SAT" não passa de pura tergiversação, com o intuito
único de criar incidentes processuais e procrastinar o feito.
Responsabilidade dos administradores
12. A empresa sustenta a impossibilidade da inclusão dos diretores no polo passivo do
lançamento, em face da inexistência dos pressupostos fáticos e jurídicos da atribuição
de responsabilidade tributária.
13. Nesse contexto, é importante esclarecer que, ao contrário do entendimento da
impugnante, o documento "Relatório de Representantes legais", a teor do disposto no
art. 660, X, da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005, na redação dada pela
Instrução Normativa SRP n° 20, de 11.01.2007, apenas [...] lista todas as pessoas

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.011496/2007-11

físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e
período de atuação.
14. Logo, trata-se de relação meramente indicativa dos que possuem ou possuíam poder
de mando/direção à época da ocorrência dos fatos geradores. Não se trata aqui da
responsabilidade tributária de terceiros, prevista no art.135, III, CTN, resultante de atos
praticados, pelos diretores e representantes legais da pessoa jurídica de direito privado,
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, pois nestes
casos há necessidade de prova dos atos ilegais` praticados por eles, que poderá ocorrer
em sede de execução fiscal. Como no presente caso não se está atribuindo
responsabilidade tributária aos sócios, justifica-se o motivo pelo qual os mesmos não
foram intimados do lançamento, não havendo, assim, nenhuma ilegalidade na sua prévia
identificação.
[...]
Da Inexistência de Arbitramento
22. Em sua impugnação, a Interessada alega que a Autoridade Fiscal teve acesso a todos
os documentos da empresa, mas, ainda assim, afirma ter tido dificuldades em efetuar a
fiscalização. Por conta disso, arbitrou os valores devidos de forma imotivada, eis que
sequer fundamentou o procedimento no art. 33, § 3° da Lei n° 8.212/91.
23. No que tange ao lançamento por arbitramento, assim dispõe o artigo 148 da Lei n2
5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
24. A Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, nos §§ 32, 422 e 62 do art. 33, trata da
aferição indireta:
Art. 33. [...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-
de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária
ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
[...]
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
25. Neste diapasão, o Auditor Fiscal, com base nos elementos à sua disposição e
constatando eventuais diferenças ou o simples inadimplemento do contribuinte, deve
promover o lançamento de oficio do tributo devido. Ocorrendo, porém, recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Fisco poderá, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio a importância que
reputar devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus, da prova em contrário. Ou
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.011496/2007-11

seja, havendo presunção de existência de débito, a fiscalização efetuará o lançamento
por arbitramento, utilizando-se o procedimento de aferição indireta.
26. Cabe salientar a definição do procedimento de aferição indireta e do lançamento por
arbitramento. Aferir significa avaliar, medir, estimar, comparar, cotejar, conferir, no
caso, de forma indireta, porque não se faz através do exame convencional dos elementos
básicos, mas sim por indução de fatos ou circunstâncias conexas. Assim, aferição
indireta é o procedimento em que o fisco usa elementos não convencionais, por não
dispor de elementos normais ou encontrar estes de forma deficiente. Deste
procedimento poderá resultar o lançamento por arbitramento.
27. Em síntese, a aferição indireta é, pois, o procedimento utilizado para se estimar o
valor da base de cálculo objeto da incidência das contribuições sociais previdenciárias.
28. No caso em exame, as diferenças de base de cálculo, correspondentes às
remunerações pagas a segurados empregados e a contribuintes individuais e não
oferecidas à tributação, foram apuradas na escrituração contábil, nas contas
identificadas no Relatório Fiscal, e cotejadas com as folhas de pagamento e as
importâncias declaradas em GFIP.
29. Ao contrário do que afirma a Interessada, não houve a necessidade de qualquer
estimativa da base de cálculo, na medida em que o valor das remunerações creditadas
aos segurados foi perfeitamente quantificado através de simples operações aritméticas,
conforme se infere da leitura dos itens 4.3 a 4.5 e Anexos I a III, do Relatório Fiscal.
Por essa razão, não se trata aqui de lançamento arbitrado, restando, portanto, afastado o
suposto vício na fundamentação legal.
Da impropriedade do foro administrativo para apreciação de alegações de
inconstitucionalidade
30. No que tange às alegações inconstitucionalidade dos dispositivos que disciplinam a
progressividade da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n° 8.212/91 e a exigência
de contribuições para o INCRA, cumpre esclarecer que somente ao Poder Judiciário é
dado exercer o controle concentrado ou difuso, de caráter repressivo, da
constitucionalidade das leis, sendo inadequada a postulação de matéria dessa natureza
na esfera administrativa. Tal é, também, o entendimento firmado no Parecer da
Consultoria Jurídica (CJ) do então Ministério da Previdência e Assistência Social
(MPAS) n° 2.547, de 23/08/2001, aprovado pelo Ministro de Estado, nos seguintes
termos:
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
31. Em consonância com o acima exposto, o art. 18 da Portaria RFB n° 10.875, de 16 de
agosto de 2007, igualmente dispõe:
Art. 18. É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto
ou ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via
incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a
sua execução;
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da
norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos
jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do
art. 4° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil ou pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional. (grifei)
32. Considerando que os atos normativos ora atacados encontravam-se em vigor na
época da ocorrência dos fatos geradores; não tiveram sua invalidade reconhecida por
decisão do STF, dotada de eficácia erga omnes, nem por qualquer outro juízo ou
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.011496/2007-11

tribunal, em processo no qual a Interessada figure como parte, rejeito a pretensão
deduzida.
(Destaque na decisão recorrida)
Quanto ao Relatório de Representantes Legais (RepLeg), não merece guarida a
contestação da Recorrente. Tal relatório tem, de fato, função meramente informativa (cadastral) e
não está atribuindo, às pessoas nele relacionadas, qualquer responsabilidade pelo crédito
lançado, sendo nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no 88, de observância obrigatória no
presente julgamento, cujo enunciado transcrevemos a seguir:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Por fim, esclarecemos que momento do pagamento ou do parcelamento do débito
discutido no presente processo, caso ele seja mantido ao final da discussão administrativa, será
analisado o valor das multas aplicadas, tendo em vista as alterações promovidas pela Lei no
11.941, de 27/5/09, e mantida a penalidade mais benéfica, nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4/12/09.
Ademais, não vemos qualquer nulidade do lançamento sob o pretexto de que a
multa progressiva, prevista nos incisos do art. 35 da Lei no 8.212/91, teria sido revogada pela Lei
no 11.941/09, lembrando que, ao fato gerador das contribuições ora discutidas, aplica-se a
legislação vigente ao seu tempo, observando-se, obviamente, a regra do art. 106 do CTN, que é o
que será feito com a aplicação da portaria citada no parágrafo anterior.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital